Tribunal: TJDFT
Processo: 0747051-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes mantendo decisão que indeferiu o pedido de aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com teto de 20 (vinte) salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao considerar inaplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020 à situação jurídica das embargantes; e (ii) estabelecer se a decisão deve ser reformada para autorizar a aplicação da referida lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para reexame da causa ou alteração do julgado.
4. As embargantes não demonstram a existência de omissão relevante, uma vez que o acórdão impugnado analisou expressamente a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e concluiu pela impossibilidade de sua incidência retroativa em razão da natureza híbrida da norma, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 792 da Repercussão Geral.
5. O erro de fato alegado pelas embargantes não se configura, pois a fundamentação do acórdão está amparada em jurisprudência do STF e do próprio Tribunal, que reconhecem que normas que alteram os limites de RPV não podem retroagir para alcançar situações jurídicas constituídas sob a vigência de legislação anterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.